Tribunal: TJSP
Processo: 1005632-97.2021.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. DESCABIMENTO, PEDIDO QUE DEPENDIA DE PRODUÇÃO DE PROVA, A QUAL NÃO FOI REALIZADA. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO (ART. 373, I, DO CPC/15). SENTENÇA MANTIDA.

Recurso improvido.